Tribunal: TJBA
Processo: 8050415-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050415-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVAN FIGUEIREDO FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

2. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

3. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

4. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

5. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada judicialmente, não interfere na data de início da sua fluência, a qual recai no dia do vencimento, confirme estabelecido pela relação de direito material, qual seja, a data na qual deveria a obrigação ser adimplida. Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8050415-27.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
EDIVAN FIGUEIREDO FERREIR
A
, e, como apelado,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)